Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. RELATIVA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO POR INICIATIVA DA OPERADORA. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois, conquanto a embargada/autora tenha sucumbido no recurso de apelação, a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem impede sua fixação nessa fase recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.